Tribunal: STF
Processo: HC 214294
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-28
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado, pelo próprio punho, pelo paciente, que aponta o STJ como autoridade coatora, sem, contudo identificar o ato atacado. A inicial, de duas páginas, veio desacompanhada de outros documentos. Busca o paciente-impetrante a colocação em liberdade provisória, apontando o excesso de prazo para formação da culpa e, por conseguinte, da custódia preventiva a si imposta.



    2.  Em 20/08/2022, determinei a intimação da Defensoria Pública da União para, caso entendesse pertinente, prestasse assistência ao paciente. 



    3. Por meio da Petição/STF nº 72.108/2022, protocolizada em 19/09/2022, a Defensoria aduziu não ter obtido, na origem, a partir do número indicado pelo paciente, dados do processo-crime que tramitaria em face dele. Disse, ainda, ter sido infrutífera a consulta junto ao STJ. Afirmou que buscaria obter maiores informações acerca da situação processual atual do paciente, não tendo, até o momento, se manifestado.



    É o relatório. 



    Decido.



    4. A petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias ao exame do pedido. O paciente-impetrante não juntou ao processo cópia de atos proferidos nas instâncias antecedentes, nem informou o número dos respectivos processos, sendo impossível consulta ao teor no sítio eletrônico correspondente. Ademais, a Defensoria Púbica União, intimada a prestar assistência, não teve êxito na busca por documentos e informações sobre situação processual do paciente. 



    5. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017. 



    6. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator